Tribunal: TJPA
Processo: 0006572-04.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006572-04.2012.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIVALDO JUNIOR VANZILER BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. REFORMA INVIÁVEL. CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – As provas produzidas nos autos são escassas e incapazes de sustentar uma condenação, mostrando-se acertada a decisão do magistrado singular que absolveu a recorrida do delito de receptação.

2 – Na hipótese dos autos, não há comprovação da participação da recorrida no delito, mas, ao contrário, há somente os contraditórios depoimentos dos corréus, se mostrando irretocável a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
, sendo absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa, do livre convencimento motivado e do
in dubio pro reo
.

3 – Uma vez que, ao realizar a dosimetria da pena referente ao delito de corrupção ativa, todos os vetores do art. 59, do CP foram considerados favoráveis e, ainda, não havendo elementos nos autos que recomendem sua valoração negativa, resta imperiosa a reforma do cálculo, de ofício, para redução da pena-base ao mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem.

4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento; porém, de ofício, reformar a dosimetria da pena referente ao delito de corrupção ativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público Estadual, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que absolveu Marivaldo Junior Vanziler Barbosa do cometimento do delito tipificado no art. 180, §1º, do CP, condenando-o, apenas, pelo art. 333,
caput
, do CP, pelo qual lhe impôs à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo substituída por restritivas de direitos.

Consta da sentença (id. 5066110, págs. 1/15),
ipsis litteris
:

(...) Consta na inicial que no dia 23.07.2012, em Marabá/PA, policiais militares empreenderam diligências no imóvel do denunciado LUZIVAN DOS SANTOS FREIRE, após denúncia anônima de que no referido local estaria funcionando um desmanche de veículos automotores, ocasião em que encontraram uma morocicleta Honda CG Fan ESI, de cor vermelha e placa OBY 1014, em nome de FRANCISCO JEANIO GONÇALVES DO NASCIMENTO, parcialmente desmontada, além de ferramentas utilizadas em tais atos (fls.02/05).

Acrescenta a exordial que o por ocasião da vistoria no imóvel, foi realizada a prisão em flagrante do denunciado MARIVALDO JÚNIOR VANZILER BARBOSA, foragido do Centro Regional de Recuperação Mariano Antunes – CRARAMA, sendo que no momento de sua condução ofereceu à guarnição a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que fosse posto em liberdade. (...)

A inicial foi recebida no dia 13/08/2012 (id. 5066106 - Págs. 7/8).

O apelado apresentou resposta escrita (id. 5066107 - Págs. 1/2), sendo a
pós regular instrução absolvido do delito de receptação e condenado pelo delito de corrupção ativa, conforme acima transcrito, em sentença datada de 28/01/2016.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (id. 5066111 – Págs. 1/12), pedindo a reforma da decisão para o fim de condenar o réu também pelo delito de receptação, apontando provas suficientes para tanto.

Devidamente intimado (conforme id. 5066111, pág. 24), o réu não interpôs recurso.

A Defensoria Pública foi nomeada para apresentar as contrarrazões recursais (id. 5066112, pág. 1)

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 5066112 - Págs. 5/15) e, acaso haja a superveniência de condenação, que a pena seja fixada no mínimo legal e dispensado o pagamento de eventual multa.

Regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id.5066113 – Pag. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo, entendendo não haver nos autos provas suficientes para condenar o recorrido pelo delito de receptação (id. 5066113 - Págs. 7/10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão e inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

1 – DO RECURSO MINISTERIAL:

O
dominus litis
pede a condenação de Marivaldo Junior Vanziler Barbosa pelo delito de receptação, sob o argumento de que há provas suficientes para isto.

Não procedem os argumentos,
data venia
.

A sentença guerreada se encontra bem fundamentada, trazendo análise cuidadosa dos autos, dispensando maiores divagações.

Ao afastar a autoria delitiva imputada ao apelado, o juízo sentenciante assim discorreu (Id. 5066110 - Págs. 4/6):

(...)

2. CP, art. 180, § 1º.

2.1. Mérito.

No tocante à autoria, vê-se que as provas constantes dos autos não permitem formar juízo de valor seguro que embase julgamento condenatório em face do réu, pois os depoimentos colhidos em juízo demonstraram o seguinte:

a. a testemunha RAIMUNDO MARQUES BARROS DA SILVA, mencionou que foi abordado por uma pessoa que lhe informou sobre uma placa de uma motocicleta encontrada em um terreno baldio, localizado ao lado de uma residência, a qual apresentava características suspeitas de ser local destinado ao desmanche de veículos. Diante disso, sendo constatado que a referida placa pertencia a uma motocicleta roubada, realizou diligências no imóvel apontado, ocasião em que encontrou o denunciado dentro do quarto e debaixo da cama, além de localizar a motocicleta (DVD, 05:26 minutos – fl. 59);

b. a testemunha MARIVALDO MORAES DOS SANTOS disse que após receber a informação de que uma motocicleta objeto de roubo estaria sendo desmanchada em um imóvel, o qual apresentava movimentações suspeitas, procedeu à sua vistoria, ocasião em que encontrou o denunciado MARIVALDO JÚNIOR VANZILER BARBOSA escondido no interior do quarto, debaixo da cama, em poder de algumas ferramentas (DVD, 07:15 minutos – fl. 59);

c. a testemunha DELMIRO COSTA SIRQUEIRA afirmou que foi acionado em virtude de uma pessoa ter localizado a placa de uma motocicleta em um terreno baldio, sendo que foi realizada consulta e se constatou que a placa pertencia a um veículo roubado. Assim, diligenciou no imóvel localizado ao lado (apontado como local de desmanche de veículos), momento em que encontraram a motocicleta roubada (já estava parcialmente desmontada) e os denunciados, no interior da residência (DVD, 07:45 minutos – fl. 59);

d. A vítima FRANCISCO JANIO GONÇALVES DO NASCIMENTO, disse que sua motocicleta havia sido roubada, tendo sido encontrada por policiais militares no bairro denominado Araguaia, nesta cidade, a qual apresentava a ausência de alguns parafusos. Todavia, não afirmou que o acusado tenha cometido tal fato (fl.32);

Noutro giro, o imputado negou o cometimento da infração penal.

Assim, as provas trazidas para os autos não são conclusivas e, deste modo, não servem para incriminar o réu, pois não permitem atestar com exatidão que os fatos se passaram tal como exposto na inaugural, pois as testemunhas se limitaram a dizer que encontraram o acusado no interior da residência (de propriedade do imputado LUZIVAN DOS SANTOS FREIRE), não havendo certeza de que naquele local era de fato exercida alguma atividade comercial, seja irregular ou clandestina, tendo em vista que não foram encontrados outros objetos, tais como ferramentas ou peças de outros veículos, mas tão somente uma motocicleta.

Por conseguinte, a situação propicia a aplicação do art. 386, VII do CPP, o qual dispõe que O juiz absolverá o réu [...] desde que reconheça [...] não existir prova suficiente para a condenação. (...)

Tenho que a decisão se apresenta irretocável.

Ora, o recorrido negou em juízo a prática do delito, não foi reconhecido pela vítima que teve sua motocicleta subtraída (em que pese não seja o roubo que se apura nestes autos), bem como o local onde foi preso e o veículo encontrado não lhe pertencia, afirmando que estava ali apenas para almoçar.

Assim, evidenciada a dúvida em relação à autoria delitiva do delito de receptação, não há como sustentar eventual édito condenatório.

Nessa esteira, segundo NUCCI “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Acerca da dúvida no Processo Penal:

(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo in dubio pro reo. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.” (STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

Dessa forma, se mostram absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado, não merecendo reforma a decisão objurgada, na medida em que não restou bem delineada nos autos a autoria delitiva imputada ao recorrido no que se refere ao delito de receptação, devendo ser mantida a sentença absolutória guerreada.

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO:

Observo a necessidade da reforma, de ofício, da dosimetria da pena imposta ao recorrido pelo delito de corrupção ativa (art. 333 do CP).

Ocorre que todos os vetores do art. 59 do CP foram considerados favoráveis ao recorrido e, ainda assim, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, impondo sua reforma, o que passo a fazer.

Não havendo circunstância do art. 59 do CP desfavorável ao recorrido, nem elementos nos autos que recomendem sua negativação, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

Mantenho o regime inicial aberto para seu cumprimento, bem como a substituição da pena operada na decisão e seus demais termos, no que couberem.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento; porém, de ofício, reformo a dosimetria da pena referente ao delito de corrupção ativa, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/06/2023